Tribunal: TJDFT
Processo: 0753782-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.

2. Hipótese em que bem examinada a exceção de suspeição a partir de fato afirmado pelo excipiente como suficiente a lhe conferir certeza da parcialidade do magistrado; todas as questões relacionadas a tal evento foram examinadas, não se podendo reconhecer qualquer omissão.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.